Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735369-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRYMOORY FERREIRA BEZERRA CARVALHO AGRAVADO: MARTHA DE MELO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRYMOORY FERREIRA BEZERRA CARVALHO contra decisão de ID 242646540 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARTHA DE MELO PEREIRA ALVES, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Afirma, em suma, que a decisão agravada não observou o contraditório e a ampla defesa; que se tratou de decisão surpresa; que há cerceamento de defesa; que o prazo concedido para desocupação foi exíguo; que há afronta à dignidade da pessoa humana idosa; que a decisão liminar proferida no AI 0740248-58.2024.8.07.0000 ainda possui eficácia. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a anulação ou a reforma da decisão agravada, com a suspensão da imissão na posse até o trânsito em julgado dos recursos interpostos. Custas recolhidas (ID 75427859). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à necessidade de intimação prévia da parte executada, anteriormente à determinação de imissão na posse, bem como na existência de eventual efeito suspensivo no AI 0740248-58.2024.8.07.0000. Quanto à primeira questão, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, o princípio da não surpresa “obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e no diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz” (Acórdão 1887904, 07309779020228070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024). Na hipótese, o cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial em que a parte agravante foi condenada ao pagamento de valores decorrentes de contrato de locação firmado. Diante do inadimplemento voluntário da dívida e da inexistência de outros bens passíveis de penhora, determinou-se, em 24/8/2023 a penhora de bem imóvel para pagamento da dívida (ID 169333467 dos autos de origem). Nesse contexto, foi oportunizada a manifestação de parte executada em todo o cumprimento de sentença acerca dos atos processuais então praticados, assegurando o exercício prévio do contraditório, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Na decisão agravada, o juízo a quo se resumiu a promover o andamento do processo, com a prática do ato subsequente no procedimento de expropriação, não havendo necessidade de facultar a manifestação da parte agravante. Em relação à alegação de subsistência do efeito suspensivo deferido liminarmente no AI 0740248-58.2024.8.07.0000, a Terceira Turma Cível, por ocasião do julgamento colegiado, negou provimento ao recurso. Por óbvio, o acórdão superveniente substitui decisão monocrática anterior incompatível, de modo que o julgamento de mérito afasta a suspensão determinada. Assim, assiste razão ao juízo a quo, quando ressalta a inexistência de efeito suspensivo deferido nas instâncias ordinárias e de ausência de efeito suspensivo automático em recurso especial interposto, não havendo óbice à imissão na posse. Por fim, as alegações de violação à dignidade da pessoa humana idosa e de se encontrar em situação de vulnerabilidade foram anteriormente suscitadas no AI 0740248-58.2024.8.07.0000, não admitindo nova discussão, porquanto alcançadas pela preclusão. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora